Tribunal: TJMT
Processo: 1025402-88.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025402-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Oferta e Publicidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA - CPF: 694.407.351-04 (AGRAVANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 691.067.621-15 (AGRAVADO), VINICIUS ORTEGA CAMOLEZI - CPF: 008.838.431-45 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA OBTER FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DA MORA E DA LEGITIMIDADE DOS RÉUS SOBRE OS FATOS SUPOSTAMENTE LESIVOS – CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL NÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não há prova da constituição inequívoca da mora ou da legitimidade dos réus sobre os fatos supostamente lesivos, ou ainda se estes seriam os proprietários do imóvel então comercializado, já que inexistente cópia da referida matrícula de registro, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PATRÍCIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1051200-25.2020.8.11.0041, movida em face de LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA e outro, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente aduz
“que teria adquirido um imóvel residencial dos Réus, estes não teriam cumprido com a obrigação documental em relação a documentação necessária à contratação de financiamento bancário que completaria parte do valor já pago de entrega”
.

Funda sua pretensão no
fumus boni juris
, com a juntada do contrato de compromisso de compra e venda e da prova do pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como parte da entrada do valor venal. Sustenta o risco de dano grave na medida em que os agravados já anunciaram novamente o imóvel para venda, podendo gerar prejuízo tanto a Agravante quanto para terceiros interessados, uma vez que reconhecida a vinculação à oferta, eles terão de cumprir de forma integral o contrato de compromisso de compra e venda.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados apresentem todos os documentos necessários para o financiamento bancário, bem como se abstenham de colocar o imóvel novamente à venda.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 71357955).

Contraminuta, no Id. 75966957, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação de obrigação de fazer foi proposta por
Patricia Aparecida Castro De Souza
em desfavor de
Luciana De Oliveira Batista
e
Vinicius Ortega Camolezi
sob o argumento de que teria adquirido um imóvel residencial dos réus e estes não teriam cumprido com a obrigação de fornecer a documentação necessária à contratação de financiamento bancário.

A tutela de urgência restou indeferida em primeira instância.

Inconformada, nas razões do recurso funda sua pretensão no
fumus boni juris
, com a juntada do contrato de compromisso de compra e venda e da prova do pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como parte da entrada do valor venal. Sustenta o risco de dano grave na medida em que os agravados já anunciaram novamente o imóvel para venda, podendo gerar prejuízo tanto a Agravante quanto para terceiros interessados, uma vez que reconhecida a vinculação a oferta, eles terão de cumprir de forma integral o contrato de compromisso de compra e venda

Pois bem.

É cediço que para o deferimento do pedido inicial, consubstanciado no artigo 300 do CPC, é necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Como bem consignado no
decisum
agravado, por ora, não há prova da constituição inequívoca da mora ou da legitimidade dos recorridos sobre os fatos supostamente lesivos, ou
ainda se estes seriam os proprietários do imóvel então comercializado, já que inexiste cópia da referida matrícula de registro.

E, neste particular, fundado no poder geral de cautela, agiu bem o Magistrado
a quo
ao entender pela necessidade de estabelecer o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Outrossim, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, quando da realização da audiência de conciliação ou da apresentação de peça defensiva.

Em resumo, por fim, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, inexiste prova da probabilidade do direito alegado e do risco imediato de dano, pelo que a decisão agravada não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021